Tribunal: TJDFT
Processo: 0707396-62.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONTRADIÇÃO. INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Contradição inocorrente, pois o acórdão construiu de forma clara os fundamentos para conclusão de que não há comprovação nos autos do dano ou nexo causal capazes de justificar a reparação pretendida, afastada, assim, a falha na prestação do serviço.
2. Não configura contradição a livre valoração das provas pelo magistrado que não está vinculado a nenhuma prova apresentada. Além disso, passível de saneamento por meio de embargos de declaração é a contradição interna do julgado.
3. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade única de prequestionamento da matéria.
4. Recurso conhecido e não provido.